Tribunal: TJSP
Processo: 0036086-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
res Estaduais 8989/94, 795/95, 957/04 e 975/05, como termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais diferenças devidas, conforme decidido no RE no 561.836/RN. Demanda ajuizada apenas em 2018. Prescrição quinquenal consumada. RECURSO DA FESP PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0036086-78.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Extinção da execução. Necessidade de liquidação do título executivo judicial antes da propositura da execução. Reestruturação da carreira dos autores com as Leis Complementares Estaduais 8989/94, 795/95, 957/04 e 975/05, como termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais diferenças devidas, conforme decidido no RE no

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Extinção da execução. Necessidade de liquidação do título executivo judicial antes da propositura da execução. Reestruturação da carreira dos autores com as Leis Complementares Estaduais 8989/94, 795/95, 957/04 e 975/05, como termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais diferenças devidas, conforme decidido no RE no 561.836/RN. Demanda ajuizada apenas em 2018. Prescrição quinquenal consumada. RECURSO DA FESP PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.